Tribunal: TJES
Processo: 5011601-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011601-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE CLIPER MOLINARIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011601-66.2023.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
BANCO BMG S/A

REC
ORRID
A
: LUCILENE CLIPER MOLINARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VICIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONVERSÃO CONTRATUAL
PARA
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
RUBRICA ‘‘(322) RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)’’. LEGALIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.

RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA,
EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8211734.

Contrarrazões no Id. 8211739.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8211734), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8211725)
c/c

sua
decisão integrativa (Id. 8211732)
, em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês em 72 parcelas. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais de declaração de quitação do contrato e de restituição de valores, uma vez que ainda resta pendente de pagamento pela Requerente o valor de R$1.666,91. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral’’. ‘‘Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e a ele dou provimento para integrar a sentença de ID32190984, a fim de declarar a ilegalidade das cobranças realizadas a título de RMC pela Requerida em face da Autora quanto ao objeto deste processo. Fica, assim, determinada a compensação dos valores descontados da Autora tanto a título da rubrica “Empréstimo sobre RMC” e a título de “RMC” sobre o valor que a Requerida poderia cobrar da Requerente, consignado na sentença (R$2.261,52). Ficam mantidas as demais disposições do comando sentencial não alteradas por esta decisão integrativa’’.

Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida sobre reserva
de margem consignável (
RMC
) com restituição de valores e indenização por dano moral,
sob o argumento de que o banco Recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa daquele pretendido pela Autora/Recorrida.

Em suma,
o
magistra
do

primevo

entendeu que
o Recorrente violou o art. 52, do CDC, ‘‘[...] ao não detalhar a operação de fornecimento de crédito, especificando as características da operação e seus elementos necessários, especialmente que o valor do crédito seria cobrado de uma só vez na primeira fatura e que o não pagamento da integralidade do valor na primeira fatura implicaria na inserção desse débito em crédito rotativo, com juros exponenciais [...]’’. Também aduziu que o banco acabou por colocar a Autora ‘‘[...] em situação de excessiva onerosidade, uma vez que a modalidade arbitrariamente escolhida pela Requerida, sem informação à Requerente, é muito mais onerosa do que o crédito pessoal consignado’’.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
legalidade da contratação; uso do cartão de crédito contratado; inexistência de cobrança indevida; impossibilidade de anulação do contrato; e desnecessidade de compensação dos valores autorizada em sede de Embargos de Declaração, pois os valores elencados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) não são descontos.

Pois bem.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em apertada síntese, colhe-se que a Autora percebeu que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter acreditado contratar contrato de empréstimo consignado e não fora cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o banco Réu realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado.

Nessa senda, em que pese o argumento recursal de ausência de vício do contrato impugnado dos autos, não há como acolher a tese de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Embora o banco Recorrente tenha anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização deste pela consumidora, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício. Como já apontado, trata-se de pessoa hipossuficiente, sendo crível a possibilidade de que utilizara o plástico na modalidade habitual e de conhecimento popular, qual seja, uso daquele e pagamento da fatura ao tempo do vencimento. Em verdade, o que se extrai do caso em comento é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

De outra quadra, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo.

Ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utiliza do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade, motivos pelos quais
voto pela manutenção da r. sentença que
determinou a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês, em 72 (setenta e duas) parcelas.

Em relação ao pedido de compensação dos valores supostamente descontados do pagamento da autora sob a rubrica de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” (código 322), cabe registrar que a reserva de margem consignável não é um desconto no beneficio da Autora, mas sim uma pré-reserva que se concretiza com uso do cartão, havendo a necessidade de pagamento mínimo da fatura por meio da rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” (código 217).

Por outras palavras,
a reserva de margem consignável que aparece detalhada na folha de pagamento da
Recorrida
, como de qualquer outro aposentado ou pensionista, não se trata de um desconto, e sim de uma informação acerca do valor máximo a ser descontado, que pode ser no valor total da reserva ou abaixo, o que vai ser determinado pelo valor da fatura do cartão
e, consequentemente no valor do pagamento mínimo que é retido em folha.

D
essa forma, não há como se determinar a
compensação
de valores que sequer foram descontados da
A
utora, razão pela qual
voto pela reforma da r. sentença para
declarar a legalidade dos lançamentos
de caráter informativo
‘‘
(
322
) RESERVA
DE
MARGEM CONSIGNÁVEL

(
RMC
)’’
e
determinar que sejam compensados apenas os valores descontados do benefício da Recorrida a título da rubrica ‘‘(217) EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC’’.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
do recurso inominado
e

LHE DOU
PARCIAL PROVIMENTO
,

par
a
reformar,
em parte,
a r. sentença
a fim de
declarar a legalidade dos lançamentos de caráter informativo ‘‘(322) RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)’’ e determinar que sejam compensados apenas os valores descontados do benefício da Recorrida a título da rubrica ‘‘(217) EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC’’.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)